Tribunal: TJDFT
Processo: 0712061-62.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao declarar nula escritura pública de inventário e partilha, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 24.825,50 (vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos). O apelante sustenta que os honorários deveriam ser fixados nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, tomando-se como base de cálculo o valor da causa (R$ 1.747.301,40), e requer a reforma parcial da sentença para que a verba sucumbencial corresponda a 10% (dez por cento) desse montante.
2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base nos percentuais estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, tomando-se o valor da causa como referência, ou se é admissível a fixação por apreciação equitativa, conforme autorizado pelo art. 85, § 8o, do CPC.
3. O art. 85, § 8o, do CPC, autoriza a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o proveito econômico da demanda for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, observados os critérios do § 2o do mesmo artigo.
4. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, tomando-se o valor da causa como base de cálculo, resultaria em condenação desproporcional à parte sucumbente, incompatível com a complexidade relativa da demanda.
5. O proveito econômico obtido pelo apelante não corresponde integralmente ao valor da causa, pois a efetiva partilha do patrimônio dependerá de ulterior procedimento de inventário e divisão dos bens entre os herdeiros.
6. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a possibilidade de arbitramento equitativo dos honorários advocatícios em casos específicos, inclusive quando o valor da causa ou da condenação for elevado e a fixação pelo critério percentual gerar montante desproporcional.
7. O valor arbitrado na sentença (R$ 24.825,50) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, e não há razões para sua modificação.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.